Tribunal: TJPA
Processo: 0821298-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821298-28.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA, EDUARDO BARROS VIRGOLINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CONFIGURADA NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PERMISSIVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL NO CASO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSIDERADA A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, NA FORMA DA SÚMULA 297, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA E OUTROS contra decisão monocrática por mim proferida que desproveu o apelo por eles interposto.

O
decisum
impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que as razões recursais se encontram em manifesto confronto com a jurisprudência dominante deste tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos e constituiu em favor do embargado título executivo judicial, no valor de R$ 128.243,95 (cento e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos, em decorrência do inadimplemento ao Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença, por entender ser necessária a realização de prova pericial contábil, existir ilegalidades quanto a incidência dos juros remuneratórios e ser aplicável a espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Preliminarmente, quanto a necessidade de realização da perícia contábil, imprescindível salientar que a disposição contida no artigo 130 do CPC permite ao Juiz, como condutor do processo e destinatário das provas, instruir o feito utilizando-se das provas que considera necessárias para formar o seu convencimento e julgar a lide.

Nesse sentido, vale colacionar a lição de Moacyr Amaral Santos em sua obra Primeiras Linhas de Direito Processual Civil - 2º volume - 9ª edição - 1984 - p. 352:

(...)

Desta feita, o destinatário da prova é o próprio Magistrado, condutor da instrução, de modo que a decisão sobre a necessidade e utilidade das provas dos autos cabe somente a ele que, utilizando do seu livre convencimento e analisando o caso concreto, decidirá sobre a conveniência ou não da sua concretização.

Nesse sentido:

(...)

Entendo, assim, que nenhum amparo merece a pretensão do apelante, pois, como assegura o princípio do livre convencimento motivado, o Julgador é livre para apreciar o conjunto probatório constante dos autos, analisar a lide e proferir a sua decisão, desde que motivadamente.

Assim, não importa em cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas que não são essenciais ao deslinde da controvérsia. Vejamos:

(...)

Oportuno registrar que, apesar da produção de prova ser uma garantia aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, certo é que cabe ao Magistrado evitar que o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis que somente promoveriam a onerosidade e o retardamento da prestação jurisdicional.

Desse modo, afasto a preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de realização de prova pericial contábil.

NO MÉRITO

A parte recorrente afirma em sede recursal que a aplicação de juros acima das disposições contratadas acarreta em lesividade ao consumidor, diante da sua impossibilidade de adimplir as obrigações que contratou. Aduz que o excesso de cobrança de juros sobre a dívida do referido contrato é evidente, gerando enriquecimento ilícito e dura punição aos apelantes.

In casu, aduz o Apelante que deve ser aplicada a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do
razoável.

Deste modo, o STJ fixou como parâmetro de verificação da abusividade a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo
Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Assim, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

No caso concreto, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada em 1,684% (cláusula sétima – ID 2226200), portanto não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado à época (2,04% ao mês – Pessoa Jurídica – Capital de Giro Prefixado), conforme as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, acessíveis ao público na rede mundial de computadores (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20101130%2Ftx011040.asp).

Destarte, entendo não demonstrada a ilicitude das taxas de juros cobradas, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantidos os valores pactuados pelas partes.

No que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos reconhecidamente abusivos no período da normalidade a descaracteriza.

Confira-se:

(...)

Tendo sido afastada a tese de abusividade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor, por respeito ao princípio do pacta sunt servanda, o qual vincula as partes aos termos assumidos na avença.

Portanto, estou convencido da inexistência de ilegalidade nas cláusulas do contrato em litígio, motivo pelo qual decido rechaçar as razões recursais trazidas pelo Apelante, mantendo a sentença exarada pelo juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, bem como considerando a incongruência das razões do apelo com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa ([]Num. 3416283 - Pág. 1) para o percentual de 12% sobre o valor da causa, cuja cobrança permanecerá sob condição suspensiva, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

P. R. I. C.”

Em suas razões, sustente a nulidade do julgamento monocrático da apelação porque foram das hipóteses previstas no inciso IV do art. 932, CPC. Além disso, argumenta violação quanto à necessidade de prova pericial contábil para verificar as abusividades das cláusulas contratuais e o julgamento antecipado da lide acabou cerceando o seu direito de defesa e, por essa razão, a sentença deveria ser cassada e o autos remetidos ao 1º Grau para realização da instrução probatória. Por fim, alega que deveria ter sido reconhecida a relação de consumo entres as partes e incidência do CDC.

Ao final, postulou pela reconsideração do
decisum
, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Razões recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do julgamento monocrático que desproveu o recurso de apelação e, por via de consequência, manteve a sentença que rejeitou os embargos monitórios, constituindo em título executivo judicial o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 337.205.908.

Em sua peça recursal, aponta nulidade do julgamento monocrático da apelação, configuração do cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide e a necessidade de se reconhecer a relação de consumo havia entre as partes.

Sem razão.

Vestibularmente, assino que o Julgamento monocrático foi feito ancorado no artigo 133, XI “d” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual permite o relator prolatar decisão unipessoal quando ato judicial atacado ou as razões do recurso estejam em acordo/desacordo com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores e da própria Corte Estadual.

No caso dos autos, a discussão central estava fundada na abusividade de juros remuneratórios, cuja matéria já foi amplamente debatida na jurisprudência, inclusive com fixação de TEMA pelo STJ e Súmulas, sendo perfeitamente possível o exame do apelo monocraticamente. Além do mais, tal decisão será analisada pelo colegiado por meio do presente recurso.

Quanto às razões de mérito, verifica-se que elas já foram amplamente debatidas na decisão atacada e nada de novo trouxe o agravante.

Como é sabido o Juízo é o destinatário final das provas e como comanda o seu processamento ante a necessidade de seu convencimento. Ademais, no caso em questão a realização de prova pericial contábil se mostra desnecessária para verificar abusividade dos juros remuneratórios, pois pelo análise do contrato se pode verificar tal questão, o que foi feito.

Por fim, a decisão também se debruçou sobre a relação de consumo, inclusive sendo mencionada a súmula 297 do STJ, ou seja, foi levado em consideração as normas consumeristas no julgamento.

3.

Dispositivo:

Com essas considerações CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo decisão atacada pelos seus fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024